Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-50.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. ACRÉSCIMO ADEQUADO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos, considerando o parâmetro de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Cometidos mais de seis crimes, correta a aplicação da fração máxima.
2. Reduz-se o valor indenizatório mínimo referente aos danos morais atendendo-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Eventual detração do tempo de medida cautelar deverá ser realizada pelo Juízo competente para a execução.
4. No caso dos autos, justifica-se a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime porquanto merece maior juízo de reprovação o acusado que pratica infração penal contra a ex-companheira na presença da filha desta, menor impúbere, por se tratar de resultado que extrapola o tipo penal.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.